Tribunal: STF
Processo: HC 249293
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ESTUPRO. ARTIGO 213 DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. AUSÊNCIA DE EXAME COLEGIADO NA INSTÂNCIA PRECEDENTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. NECESSIDADE DE SE AFERIR A DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO À LUZ DAS ESPECIFICIDADES DO CASO CONCRETO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o habeas corpus nº 958.753.



    Colhe-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do crime previsto no artigo 213 do Código Penal.



    Em habeas corpus manejado perante o Tribunal de origem, a ordem foi denegada. 



    Contra esse decisum, foi manejado novo habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o writ. 



    Sobreveio a presente impetração, na qual a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado na constrição da liberdade do paciente e no excesso de prazo. 



    Aponta que “não há motivos que justifiquem a manutenção da prisão preventiva decretada, pois a prisão é considerada como a última ratio, sendo que não existe mais o periculum libertatis, prevista no art.312 do CPP, como risco da ordem pública. Destaca-se, inicialmente, que o paciente é primário, conforme folhas de antecedentes criminais, em anexo, sequer responde a processos, conforme consulta ao sistema E-SAJ, fls.67, do Inquérito, logo tem bons antecedentes, é funcionário público federal, além de ter residência fixa, o mesmo cumpre com todos os pressupostos para responder em liberdade”. Aponta que “o Paciente se encontra encarcerado há mais de 180 dias preso, muito além do prazo de 90 dias, estabelecido no art. 316, do CPP”.



    Ao final, formula pedido, nos seguintes termos:



    “Ex positis, manifesto-me 



    1) Preliminarmente, pelo não conhecimento do writ, conforme remansosa jurisprudência, porque: (a) impetrado em violação à súmula 691, contra decisão de indeferir de liminar;(b) a impetração está prejudicada pelo posterior julgamento do mérito do writ de origem pelo Superior Tribunal de Justiça; (c) a impetração é substitutiva do Recurso Constitucional cabível; 



    2) No mérito, voto pele manutenção da jurisprudência desta Corte, assentando que o princípio da presunção de inocência não se confunde com garantia de imunidade à prisão decorrente de condenação, razão pela qual revela-se compatível com a Constituição Federal, pois o paciente deve responder ao suposto crime em liberdade, sendo a prisão a ultima ratio, a partir do esgotamento de todas as instâncias ordinárias, e compreendendo, à luz de uma análise sistemática da Lei Maior e das normas constitucionais que autorizam a prisão anterior à própria condenação, que o sentido da presunção de inocência estabelecido no art.5º, LVII, da CRFB confere ao acusado e o mesmo ao condenado os seguintes direitos: 



    3) Direito à absolvição em caso de dúvida razoável; e verossimilhança da acusação formulada, não se podendo interpretar e, desfavor do acusado o silencio da defesa ou ausência de prova de que réu é inocente. 



    4) O impetrante vem requerer dos Virtuosos Ministros competentes desta Augusta e Colenda Corte, presentes os requisitos do fumus boni juris e do periculum in mora, a Concessão da Liminar do Habeas Corpus, com esteio no art. 660, § 2º, do CPP, expedindo-se o competente alvará de soltura em prol do paciente, por falta de justa causa na manutenção da prisão, com estribos no art.648, do C660, § 2º, do CPP, em razão do Ministério Público ter manifestado favorável a revogação da prisão e o juiz a quo em sua última decisão negou, ferindo uma jurisprudência pacificada do STJ, na qual o MP sendo favorável ao paciente o juiz não poderá negar o pedido de soltura.



    5) Assim sendo, o paciente solicita a este Corte, Ilustres Ministros que conceda a medida LIMINAR, ante a existência, de o periculum libertatis e o fumus comissi, determinando a imediata expedição do alvará de soltura em favor de nome do paciente; preso há mais de 180 dias, e que seja oficializada as autoridades coatoras para prestar as informações de praxe, com posterior remessa dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça com o regular prosseguimento do feito; seja conhecido o pedido de HABEAS CORPUS, para após solicitadas as informações à autoridade coatora, seja concedida a ordem impetrada, com expedição de alvará de soltura em favor do paciente e impedindo qualquer coação ou restrição da liberdade ao paciente, a fim de ver-se processado em liberdade.”



    É o relatório, DECIDO.



    Ab initio, verifico, em consulta ao sítio eletrônico da Corte Superior, a ausência de julgamento colegiado acerca do mérito da questão levada a seu conhecimento. Assim, não restou exaurida a jurisdição no âmbito daquela Corte, conforme exigido pelo artigo 102, inciso II, alínea a, da Constituição Federal, in verbis:



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    II – julgar, em recurso ordinário:



    a) o "habeas-corpus", o mandado de segurança, o "habeas-data" e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão. (grifei).



    O constituinte fez clara opção pelo princípio da colegialidade ao franquear a competência desta Corte para apreciação de habeas corpus – consoante disposto na alínea a do inciso II do artigo 102, da CRFB, – quando decididos em única instância pelos Tribunais Superiores. E não há de se estabelecer a possibilidade de flexibilização dessa regra constitucional de competência, pois, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014 ). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 218.896-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 16/9/2022)



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ENUNCIADO N. 691 DA SÚMULA DO SUPREMO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. 1. Não se admite habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de ministro de Tribunal Superior, por caracterizar supressão de instância. 2. Agravo interno desprovido. (HC 229.633-AgR, Segunda Turma, Rel. Min, Nunes Marques, DJe de 13/9/2023)



    A Constituição Federal restringiu a competência desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido por Tribunal Superior, considerando o princípio da colegialidade. Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por membros de Tribunais Superiores, seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição.



    Demais disso, in casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis:



    “[...] Primeiramente, no que tange à suposta ausência de indícios suficientes de materialidade e autoria, oportunamente salientou o Tribunal local que “é possível observar os o preenchimento dos pressupostos previstos no art. 312, do Código de Processo Penal, posto que o fumus comissi delicti, ora representado pela materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria do crime, resta demonstrado através dos Termos de declaração do policial condutor às fl. 10/11, Termo de depoimento da testemunha Rudney de Castro Sena segurança do Shopping Cidade Leste às fls. 16/17, bem como nos relatos detalhados da própria vítima perante a Seção de Acolhimento e Atendimento às fls. 23/24, e o relatório final do inquérito policial, indiciando o investigado Davi de Castro Assunção pela prática do crime de estupro art. 213 do Código Penal às fls. 174/17” (fl. 24). 



    Outra não é a compreensão do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual, “vislumbrados pelas instâncias ordinárias indícios mínimos acerca da autoria delitiva, a pretensão de reconhecimento de sua insuficiência para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus ou do recurso dele decorrente” (AgRg no RHC n. 190.776/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 7/3/2024.) 



    Quanto ao suposto excesso de prazo, apontou a Corte de origem que “o feito encontra-se seguindo seu curso regular, ocasião em que, de acordo com o parecer ministerial não há prazo limite determinado para a manutenção da segregação do Paciente, em virtude de se tratar de investigação de crime cometido de maneira grave, complexa, não há mora excessiva ou desinteresse nas investigações. Ademais, trata-se de crime de estupro contra adolescente de 14 anos de idade, cuja elucidação reclama atuação de alta complexidade por parte das autoridades envolvidas, o que demanda a realização de diversas diligências, bem como necessita de uma análise minuciosa para se apurar os fatos ocorrido há quase (três) meses” (fl. 27, grifei). 



    Sobre o tema, assevera esta Corte Superior que “[e]ventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional” (AgRg no RHC n. 188.789/RN, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 13/3/2024.) 



    À vista do exposto, com fundamento no art. 210 do RISTJ, indefiro liminarmente o habeas corpus.”



     



    Na hipótese sub examine, a Corte Superior assentou que “oportunamente salientou o Tribunal local que ‘é possível observar os o preenchimento dos pressupostos previstos no art. 312, do Código de Processo Penal, posto que o fumus comissi delicti, ora representado pela materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria do crime, resta demonstrado através dos Termos de declaração do policial condutor às fl. 10/11, Termo de depoimento da testemunha Rudney de Castro Sena segurança do Shopping Cidade Leste às fls. 16/17, bem como nos relatos detalhados da própria vítima perante a Seção de Acolhimento e Atendimento às fls. 23/24, e o relatório final do inquérito policial, indiciando o investigado Davi de Castro Assunção pela prática do crime de estupro art. 213 do Código Penal às fls. 174/17”, ressaltando “a compreensão do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual, ‘vislumbrados pelas instâncias ordinárias indícios mínimos acerca da autoria delitiva, a pretensão de reconhecimento de sua insuficiência para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus ou do recurso dele decorrente’”.



    Com efeito, eventual exame da pretensão defensiva para divergir do entendimento fixado nas instâncias precedentes demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:  



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/5/2016)



    Outrossim, consoante se depreende da fundamentação do Tribunal a quo, “quanto ao suposto excesso de prazo, apontou a Corte de origem que ‘o feito encontra-se seguindo seu curso regular, ocasião em que, de acordo com o parecer ministerial não há prazo limite determinado para a manutenção da segregação do Paciente, em virtude de se tratar de investigação de crime cometido de maneira grave, complexa, não há mora excessiva ou desinteresse nas investigações. Ademais, trata-se de crime de estupro contra adolescente de 14 anos de idade, cuja elucidação reclama atuação de alta complexidade por parte das autoridades envolvidas, o que demanda a realização de diversas diligências, bem como necessita de uma análise minuciosa para se apurar os fatos ocorrido há quase (três) meses’”.



    Deveras, cabe referir que não pode a razoável duração do processo ser aferida de modo dissociado das especificidades da hipótese sub examine. Com efeito, a jurisprudência desta Corte é no sentido de que a complexidade dos fatos e do procedimento, bem como a pluralidade de réus e testemunhas, permitem seja ultrapassado o prazo legal. Nesse sentido, trago à guisa de exemplo, os seguintes julgados:



    Agravo regimental em embargos de declaração. Excesso de prazo para a formação da culpa afastado. Complexidade do caso, a envolver diversos réus, testemunhas e incidentes processuais. Desídia do Poder Judiciário não demonstrada. Prisão preventiva. Decisão fundamentada na garantia da ordem pública. Grupo criminoso voltado à prática de roubo a instituições financeiras. Reconhecimento da ausência de contemporaneidade e necessidade da custódia cautelar relativamente a um dos corréus, com imposição de medidas cautelares substitutivas (art. 319 do CPP). Impossibilidade de aplicação da benesse ao agravante. Situação diversa. Divergência do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias que demanda o reexame fático-probatório do caso na via estreita do habeas corpus. Inviabilidade. Agravo não provido. (HC 204.634-ED-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 18/3/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE CONTRABANDO. PRISÃO PREVENTIVA. HIPÓTESE DE EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. ALEGADA MORA QUE RESTOU SUPERADA ANTE A COMPLEXIDADE DA CAUSA, QUE COMPREENDE MULTIPLICIDADE DE RÉUS, DEFENSORES E CONDUTAS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO A SER SANADO PELA VIA ELEITA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (RHC 206.881-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 11/11/2021)



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. ALEGAÇÃO DE DEMORA INJUSTIFICADA PARA O JULGAMENTO DE APELAÇÃO CRIMINAL. COMPLEXIDADE DO FEITO. INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA JUDICIAL. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não se há cogitar de desídia judicial na tramitação do recurso de apelação da defesa no Tribunal Regional Federal da Terceira Região. O acórdão recorrido harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de não ser procedente a alegação de excesso de prazo quando a complexidade justifica a tramitação mais alongada do processo. 2. Recurso ao qual se nega provimento. (RHC 132.322, Segunda Turma Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 7/4/2016)



    Habeas corpus. 2. Formação de quadrilha, receptação e estelionato. 3. Pedido de liberdade provisória. 4. Demonstrada a necessidade da segregação provisória para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, tendo em vista a comprovação da periculosidade do acusado, líder de organização criminosa. Alta probabilidade de que, em liberdade até o trânsito em julgado da ação penal, dê prosseguimento às atividades ilícitas. Precedentes. 5. Alegação de excesso de prazo na formação da culpa. Não ocorrência. Complexidade do feito (pluralidade de réus, defensores e testemunhas). Processo concluso aguardando sentença. 6. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada. (HC 131.055, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 8/3/2016)



    Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.



    Publique-se. 



    Brasília, 27 de novembro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente